Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715630-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANO BARBOSA GARCIA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL. COMPROVADA TRAFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. AFASTAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização de entorpecente pelo réu. 2. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único. 2.1. Demonstrada a quantidade ínfima de crack apreendida, deve ser excluída a valoração negativa do referido critério especial. 3. Comprovado que o local do tráfico se situava acerca de 300 (trezentos) metros de batalhão da polícia militar, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas. 4. Recursos conhecidos. Provido o recurso ministerial, para incluir a causa de aumento inserta no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e provido parcialmente o recurso da Defesa, para afastar a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que diante da inidoneidade das provas de autoria quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da lei antidrogas, o pleito absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez e pela suficiência das provas de autoria e de materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012